Tribunal: TJES
Processo: 5010936-34.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010936-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCINETE RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por LUCINETE RIBEIRO DE SOUZA em face de decisão proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução penal n. 0010632-34.2015.8.08.0011, suspendeu a guia de execução penal até o proferimento de decisão no procedimento da execução do sanção pecuniária, com fundamento no artigo 22-C, parágrafo único do Ato Normativo Conjunto 027/2020.

Defende, a reeducanda, a aplicação do Tema 931 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Requer, portanto, a extinção de punibilidade, em razão de cumprimento integral da pena privativa de liberdade, a despeito do inadimplemento da sanção pecuniária, ante a situação de hipossuficiência comprovada nos autos.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por LUCINETE RIBEIRO DE SOUZA em face de decisão proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução penal n. 0010632-34.2015.8.08.0011, suspendeu a guia de execução penal até o proferimento de decisão no procedimento da execução da multa, com fundamento no artigo 22-C, parágrafo único do Ato Normativo Conjunto 027/2020.

Defende a reeducanda a aplicação do Tema 931 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Requer, portanto, a extinção da punibilidade, em razão de cumprimento integral da pena privativa de liberdade, a despeito do inadimplemento da sanção pecuniária, ante a situação de hipossuficiência comprovada nos autos.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Em análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude constatar que a reeducanda foi condenada, além da pena privativa de liberdade, ao pagamento de 1.400 dias-multa.

Diante do não pagamento da referida sanção pecuniária, a juíza de piso suspendeu a guia de execução penal, a despeito do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Desse modo, pretende a reeducanda a extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena corpórea, independentemente do pagamento da multa.

Contudo, a decisão de suspensão da guia de execução proferida pela magistrada de piso está fundamentada no parágrafo único, do art. 22-C, do Ato Normativo Conjunto 027/2020, senão vejamos:

Art. 22-C. Nos casos de condenação em pena privativa de liberdade e multa, a execução da pena de multa sempre acompanhará a execução da pena privativa de liberdade, quando houver alteração do local de cumprimento de pena.

Parágrafo Único – Quando a extinção da pena privativa de liberdade depender da extinção da pena de multa ou vice-versa, deverão os autos da pena cumprida ficarem suspensos até o cumprimento total das penas
.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1785861/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 931), proferiu a tese segundo a qual: "
Na hipótese de condenação concomitante a
pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
".

Ocorre que não há nos autos qualquer elemento capaz de revelar a impossibilidade da reeducanda no adimplemento da sanção criminal (multa), não bastando, para tanto, que a mesma seja assistida pela Defensoria Pública.

Isso porque para a extinção da punibilidade sem a quitação da sanção pecuniária, espécie do gênero sanção criminal, segundo o excelso Supremo Tribunal Federal, deve ser demonstrada efetivamente a condição de hipossuficiência, não bastando, para tanto, a mera presunção.

É o que se colhe do julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA N. 931/STJ. INADIMPLEMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. TESE DE RÉU HIPOSSUFICIENTE. ABSOLUTA INSOLVABILIDADE NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. DEBATE EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...).

II - Inicialmente, convém registrar que a Terceira Seção desta Corte Superior, no Recurso Especial n. 1.519.777/SP, representativo da controvérsia, firmou inicialmente o seu entendimento no sentido de que "Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos que a substituir, o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade do apenado, porquanto, após a nova redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública" ( REsp n. 1.519.777/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 10/9/2015).

III - Entretanto, o col. Pretório Excelso, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, passou a entender que a multa penal, aplicável cumulativamente com pena privativa de liberdade, ou outras substitutas, não perdeu sua natureza de sanção criminal, mesmo após as alterações promovidas pela Lei nº 9.268/96 ao ordenamento jurídico brasileiro. IV - Com efeito, para se adequar ao entendimento acima, esta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, representativos da controvérsia, revisou a tese anteriormente firmada no indigitado Tema n. 931, consolidando então o entendimento mais atual no sentido de que:

"Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" (REsp n. 1.785.383/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/11/2021; e REsp n. 1.785.861/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/11/2021).

V - No caso concreto, porém,
a efetiva condição de hipossuficiente (absoluta insolvabilidade) não foi devidamente comprovada
e debatida na origem (supressão de instância), o que seria outro requisito explicitamente exposto nos Recursos Especiais n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, verbis: "segundo os próprios termos em que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela indispensabilidade do pagamento da sanção pecuniária para o gozo da progressão a regime menos gravoso, '[a] exceção admissível ao dever de pagar a multa é a impossibilidade econômica absoluta de fazê-lo. [...] é possível a progressão se o sentenciado, veraz e comprovadamente, demonstrar sua absoluta insolvabilidade. Absoluta insolvabilidade que o impossibilite até mesmo de efetuar o pagamento parcelado da quantia devida, como autorizado pelo art. 50 do Código Penal' (Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-111 divulg. 10/6/2015 public. 11/6/2015)" (REsp n. 1.785.383/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/11/2021; e REsp n. 1.785.861/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/11/2021). Habeas corpus não conhecido."

(HC n. 711.674/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Não obstante a isso, consta dos autos, em especial da decisão objurgada, que já estão em curso os procedimentos de execuções das multas (1.400 dias-multa), registrados no SEEU sob os nºs 20004882020228080011 e 20004890520228080011, oportunidade em que a reeducanda poderá, naqueles autos, comprovar a sua condição de hipossuficiência, se for o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 22-C DO ATO NORMATIVO CONJUNTO 027/2020. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1785861/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 931), proferiu a tese segunda a qual: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

2. Inexiste nos autos qualquer elemento capaz de revelar a impossibilidade da reeducanda no adimplemento da sanção criminal (multa), segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal, não bastando, para tanto, que a mesma seja assistida pela Defensoria Pública.

3. Isso porque para a extinção da punibilidade sem a quitação da sanção pecuniária deve ser demonstrada efetivamente a condição de hipossuficiência, não bastando, para tanto, a mera presunção.

4. Não obstante a isso, consta dos autos, em especial da decisão objurgada, que já estão em curso os procedimentos de execuções das multas (1.400 dias-multa), registrados no SEEU sob o nº 20004882020228080011 e 20004890520228080011, oportunidade em que a reeducanda poderá, naqueles autos, comprovar a sua condição de hipossuficiência.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.